Tribunal: TJSP
Processo: 2114233-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA, O QUE A TORNA ESTRANHA AO ÂMBITO DE DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PRESENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Não se tratando de matéria

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA, O QUE A TORNA ESTRANHA AO ÂMBITO DE DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PRESENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Não se tratando de matéria abordada na decisão agravada, impossível se mostra o seu conhecimento em grau recursal.

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONTRATO, POR CONTER DUPLA GARANTIA. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEXTO DA EXECUÇÃO, SUPERADA QUE RESTOU PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO. Após o trânsito em julgado da sentença, com a formação definitiva do título executivo judicial e estando em curso a fase de cumprimento de sentença, não há lugar, neste âmbito, para suscitar questões inerentes ao contrato locatício, operada que está a eficácia preclusiva da coisa julgada. Trata-se de matéria estranha ao contexto da execução.

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL DOS EXECUTADOS. PREVALECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE QUE SE REJEITA. RECURSO IMPROVIDO. O fato de a garantia incidir sobre imóvel residencial destinado à residência familiar dos garantidores em contrato de locação não tem maior relevância, pois admissível a penhora. A norma do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, deixa claramente indicada essa ressalva. Além disso, a superveniência da Emenda Constitucional no 26, que deu nova redação ao artigo 6o, da Constituição Federal, não determinou automática impenhorabilidade dos bens residenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114233-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FERNANDO
AUGUSTO PARO e ADRIANA GOMES PARO, é agravada ITALIA DELL ARNO GIOVANNONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2114233-78.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45631 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2114233-78.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 4a Vara Cível
Juiz: Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato
Agravantes: Fernando Augusto Paro e Adriana Gomes Paro
Agravado: Italia Dell Arno Giovannone
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
E
ENCARGOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA
DECISÃO RECORRIDA, O QUE A TORNA ESTRANHA AO
ÂMBITO DE DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL PRESENTE. RECURSO NÃO
CONHECIDO, NESSA PARTE. Não se tratando de matéria
abordada na decisão agravada, impossível se mostra o seu
conhecimento em grau recursal.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES. ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
NO
CONTRATO,
POR
CONTER
DUPLA
GARANTIA. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEXTO DA
EXECUÇÃO, SUPERADA QUE RESTOU PELA EFICÁCIA
PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
Após o trânsito em julgado da sentença, com a formação
definitiva do título executivo judicial e estando em curso a fase
de cumprimento de sentença, não há lugar, neste âmbito, para
suscitar questões inerentes ao contrato locatício, operada que
está a eficácia preclusiva da coisa julgada. Trata-se de matéria
estranha ao contexto da execução.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES. PENHORA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
IMÓVEL
RESIDENCIAL
DOS
EXECUTADOS.
PREVALECIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE QUE SE REJEITA. RECURSO
IMPROVIDO. O fato de a garantia incidir sobre imóvel
residencial destinado à residência familiar dos garantidores em
contrato de locação não tem maior relevância, pois admissível a
penhora. A norma do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90,
deixa claramente indicada essa ressalva. Além disso, a
superveniência da Emenda Constitucional no 26, que deu nova
redação ao artigo 6o, da Constituição Federal, não determinou
automática impenhorabilidade dos bens residenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2114233-78.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45631 - 3 -
Voto no 45.631
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por FERNANDO AUGUSTO PARO e ADRIANA GOMES PARO com o
objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por ITALIA DELL
ARNO GIOVANNONE, em fase de cumprimento de sentença.
Aduzem os agravantes que deve ser reconhecido o vício de
citação do coexecutado Fernando na fase de conhecimento, que se realizou
por meio de edital. Alegam, também, que houve ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, isto porque, não lhes foi conferida
oportunidade para manifestação acerca dos documentos apresentados pela
parte exequente. De igual modo, que ocorreu a constituição de dupla
garantia no contrato, ou seja, fiança e caução. Por fim, sustentam a
impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 103.935, do 6o Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo, pois destinado à residência familiar.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
2. Defiro a gratuidade judicial aos recorrentes, unicamente
para o efeito de admitir o processamento do recurso sem a realização do
preparo. A matéria haverá de ser adequadamente apreciada em primeiro
grau, onde também se cuidará de decidir eventual impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2114233-78.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45631 - 4 -
Realizada a penhora sobre imóvel de sua propriedade, os
agravantes vieram aos autos para pleitear o seu cancelamento, por se tratar
de imóvel destinado à residência familiar, e por isso beneficiado pela
proteção legal (fls. 114/121 dos autos de cumprimento de sentença).
Diante do indeferimento (fls. 21/23), sobrevém o presente
inconformismo.
Argumentam os recorrentes que são casados e residem no
mesmo endereço. Assim, não encontra razão de ser a realização da citação
do corréu Fernando, na fase cognitiva, por meio de edital, considerando que
não se encontrava em lugar incerto e não sabido; apenas não estava em
seu domicílio na ocasião em que sua mulher foi citada. Pretendem seja
reconhecida a nulidade da citação por edital. Ademais, apontam que a
decisão agravada é nula, pois não lhes foi aberta a oportunidade para se
manifestarem acerca das alegações e documentos apresentados pela parte
exequente, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Argumentam que o contrato é viciado, pois contém estipulação de dupla
garantia, uma vez que os fiadores, ofereceram em caução o imóvel de sua
propriedade como garantia da locação. Pleiteiam seja mantida a primeira
garantia oferecida no contrato, que é a fiança (garantia pessoal),
reconhecendo-se, assim, a nulidade da segunda (caução - garantia real).
Por fim, pretendem seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de
matrícula no 103.935, do 6o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
pois destinado à residência familiar.
Desde logo, impõe-se esclarecer, no tocante ao pleito de
nulidade da citação por edital do coexecutado Fernando, na fase de
conhecimento, que a decisão agravada não contém qualquer apreciação a
respeito desse tema, o que afasta a possibilidade de discussão da matéria,
totalmente estranha ao âmbito de devolutividade do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2114233-78.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45631 - 5 -
Por outro lado, o fato de não ter sido aberta oportunidade aos
ora agravantes para se pronunciarem a respeito das alegações e
documentos apresentados pela exequente, na verdade, não lhes causou
qualquer tipo de prejuízo, de modo que se tornou totalmente irrelevante, isto
porque a interposição do presente agravo tornou superada a discussão
sobre eventual vício, considerando que o contraditório acabou por ser
exercido de forma eficiente.
Prosseguindo, cabe assinalar que a discussão sobre
eventuais vícios do contrato só poderia ser suscitada na fase cognitiva.
Tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença, já se encontra superada
a possibilidade de suscitar questões, operada que está a eficácia preclusiva
da coisa julgada material (CPC, artigo 508). Assim, no âmbito do
cumprimento de sentença apenas é possível discutir, mediante o exercício
da impugnação, as matérias indicadas no artigo 525, § 1o, do CPC, ou seja,
com exceção da hipótese indicada no inciso I, somente as situações
posteriores à formação da coisa julgada.
Constituiu-se em definitivo o título executivo judicial, e dele
consta a obrigação solidária dos réus ao pagamento de quantia. Logo, a
dívida pode ser exigida de qualquer um deles ou de todos, a critério da
parte credora, inexistindo fundamento para se cogitar de excussão.
Por outro lado, deve-se observar que, sendo os executados
agravantes fiadores em contrato de locação, essa circunstância afasta a
possibilidade de se admitir a pretendida impenhorabilidade do imóvel
residencial, exatamente porque a situação se encontra expressamente
ressalvada pela norma do artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90.
A esse respeito, impõe-se observar que não existe qualquer
incompatibilidade desse dispositivo restritivo com a Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2114233-78.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45631 - 6 -
porque a proteção à moradia, constante do artigo 6o, além de se tratar de
norma de conteúdo programático, está a depender de regulamentação.
Esta norma dispõe:
"São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição".
O fato de a moradia haver sido elencada entre os direitos
sociais não significa, automaticamente, que os bens residenciais se
tornaram impenhoráveis.
Na verdade, o assunto ainda está a depender de
regulamentação, pois o legislador utiliza-se da expressão "na forma desta
Constituição", indicando simplesmente o rumo a ser observado na
regulamentação dos temas.
Nesse sentido, o teor da Súmula 8 desta E. Corte:
"É penhorável o único imóvel do fiador em contrato locatício,
nos termos do art. 3o, VII, da Lei 8.009, de 29.03.1990, mesmo após o
advento da Emenda Constitucional no 26, de 14.02.2000.”
De igual modo, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“... A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de
que é possível a penhora do bem de família do fiador em contrato de
locação, ante o que dispõe o art. 3o, VII da Lei 8.009/90, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2114233-78.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45631 - 7 -
observado que a lei não faz distinção quanto à origem do contrato, ou
seja, se comercial ou residencial. Ressalte-se que este entendimento
está em harmonia com a atual jurisprudência do STF a respeito
do tema ...”. 1
“LOCAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DO IMÓVEL DO FIADOR EM CONTRATO DE
LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO VII
DO ART. 3o DA LEI 8.009/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Entende esta Corte ser possível a penhora do bem de
família do fiador em contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o,
VII da Lei 8.009/90. Este entendimento encontra-se em harmonia com
a atual jurisprudência do STF a respeito do tema, tendo sido declarada
a constitucionalidade do referido dispositivo legal...” 2.
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LOCAÇÃO.
FIANÇA.
PENHORA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a penhora de bem de família como forma de
garantir a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação, não obstante a Emenda Constitucional 26/00 tenha incluído a
moradia entre os "direitos sociais". Precedentes do STF e STJ.
2. Recurso especial conhecido e provido” 3.
E, por fim, já se tornou superada a questão com a apreciação
do tema pelo C. Supremo Tribunal Federal:
1 - Ag 1210144 Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO DJe 3.8.2010.
2 - AgRg no REsp 959759 / SC - 5a T. - Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - DJe 17.03.2008 p. 1.
3 - REsp 895566 / SP - 5 a T. - Rel. Min. ARNALDO ESTEVES DE LIMA - DJe 10.03.2008, p. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2114233-78.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45631 - 8 -
“RECURSO.
Extraordinário.
Inadmissibilidade.
Fiador.
Locação. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado.
Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade.
Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF.
Constitucionalidade do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a
redação da Lei no 8.245/91. Jurisprudência assente. Ausência de
razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte” 4.
Cumpre ressaltar que o direito à moradia, expressamente
assegurado pelo artigo 6o do texto constitucional, não ostenta o condão de
tornar impenhorável o bem de família do fiador.
Enfim, na parte conhecida, não comporta acolhimento o
inconformismo.
3. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso,
negando-lhe provimento na parte conhecida.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
4 - AI-AgR 585772 / RJ - 2a T. - Rel. Min. CÉSAR PELUSO - DJ 13.10.2006, p 63.